Tribunal: TJDFT
Processo: 0744291-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744291-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0720395-02.2020.8.07.0001, recebeu os embargos sem lhes atribuir efeito suspensivo. Decisão ID 20604904 indeferiu a concessão da tutela de urgência. Inconformado o agravante interpôs Agravo Interno (ID 21266922). O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão ID 21652060. Considerando que o feito principal fora sentenciado, a parte agravante fora intimada sobre o interesse recursal, contudo, não se manifestou conforme certidão ID 23527629. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2021 12:58:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador